Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-88.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000504-88.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[QUENNY DIAS DA SILVA - CPF: 036.384.652-25 (ADVOGADO), CALDEIRAO INDUSTRIA COMERCIO E SECAGEM DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 25.246.286/0001-10 (IMPETRANTE), ATILA RODRIGUES SILVA - CPF: 930.997.032-49 (ADVOGADO), MARCELO MACEDO BACARO - CPF: 024.561.462-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FORUM DA COMARCA DE COMODORO - CNPJ: 02.733.221/0001-02 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE COMODORO MT (IMPETRADO), MPEMT - COMODORO (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1000504-88.2022.8.11.9005

AGRAVANTE: CALDEIRÃO INDUSTRIA COMERCIO E SECAGEM DE MADEIRAS

AGRAVADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COMODORO

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 06/10/2022

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO – MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ SUPERADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recurso apresentado não aportou aos autos qualquer fato ou argumento que não tenha sido analisado por esta Colenda Turma. Resta nítida a intenção de rediscutir matéria já superada, devendo ser improvido o agravo interno com tal finalidade.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra decisão monocrática que

indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Conforme pontuado na decisão monocrática, diante da inexistência de decisão apreciando o pedido do Autor no processo principal, inexiste também ato coator.

O regramento estabelecido pela Lei nº 9.099/95 não aponta qualquer possibilidade de recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o Mandado de Segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais, contra decisões manifestamente teratológicas, e de forma alguma como sucedâneo recursal.

Em consulta ao feito nota-se que o processo se encontra na mesma movimentação de quando analisada a liminar do presente Mandado de Segurança, inclusive sem nenhuma petição reiterando a análise do pedido de restituição da madeira, anotando ainda que, a despeito do seu pedido de devolução das madeiras este se lastreia em laudo pericial confeccionado por particular no interesse do próprio solicitante, de onde ainda cabe o registro de que, já tinha havido a decisão do magistrado em relação às madeiras acostada no ID 77359412, determinando a sua guarda em local destinado, no aguardo da solução do pleito a envolver a sua regularidade ou não, com as diligências a serem realizadas no curso do feito, não cabendo liberação de madeiras de forma antecipada, como pretende o agravante.

A análise de madeiras, leva certo tempo no processo, e eventual demora não lhe dá o direito da restituição pura e simples, pela alegada demora em si mesmo.

Assim, foi indeferida a petição inicial,
nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

O presente recurso pretendia a revisão da decisão, no entanto, sem fundamento para tanto.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que indeferiu a petição inicial, calhando o registro de que, em caso do manejo de eventual embargos de declaração, será aplicada a multa correspondente por Agravo Interno Protelatório.

Em análise dos autos não verifiquei que a Secretaria da TRU tenha encaminhado o resultado da decisão do ID 132139673 ao juízo de origem, de onde, deverá enviar ao mesmo a aludida decisão e ainda a presente, para as análises do mesmo, inclusive da recomendada brevidade de análise da pretensão ali descrita, e demais trâmites pertinentes.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022